Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702430-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORAN RIBEIRO GONCALVES AGRAVADO: JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JORAN RIBEIRO GONCALVES contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, em que se almejava a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, oposto pelo embargante em desfavor do JULIANA FERNANDES DE ARAUJO ALVES. Nas razões dos aclaratórios (ID 32327272), o embargante argui omissão da decisão, a qual não teria considerado a documentação constante nos autos eletrônicos, Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A prova produzida pela parte foi devidamente considerada, contudo, levando em apreço a natureza da ação e a existência de vasto patrimônio, restou demonstrado ser incompatível com a declaração de renda e os contracheques apresentados. Vale destacar que a possibilidade de se admitir, excepcionalmente, o caráter infringente dos embargos declaratórios não afasta a necessidade de, quando de sua interposição, sejam apontados vícios pelos quais, uma vez sanados, importará na modificação da conclusão do julgado. A simples irresignação do recorrente com a pretendida restauração do debate da questão já decidida não é admitida pela estreita via dos embargos de declaração. Com efeito, pretende a embargante provocar o reexame de matéria já dirimida pelo julgado recorrido, chegando a pedir expressamente a reforma da decisão agravada. Esta Corte está repleta de vários arestos que confirmam o entendimento ora adotado, sendo suficiente a transcrição dos seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição, por escolha de critério diverso do reclamado. 2. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1254051, 07057115520198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CONCORRENTES APROVADOS COM CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAMES DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVOCAÇÃO. DECADÊNCIA AO DIREITO À AÇÃO MANDAMENTAL. IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DIREITO ORIUNDO DO CERTAME. EXTINÇÃO DO MANDAMUS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI No 12.016/09, ART. 23; CPC, ART. 487, II). ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato. 6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1250011, 07041123820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 19/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, de abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora